Tribunal: TJES
Processo: 0002466-86.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002466-86.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSEMAR DA SILVA PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º,
I E IV
, DO CP – AUS~ENCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÁS PROVAS DOS AUTOS
-
PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS –
PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA – AUSÊNCIA DE “BIS IN IDEM” ENTRE A
S
FASES DA DOSIMETRIA – CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO – EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS -
RECURSO DESPROVIDO
.

1)

Para que ocorra a nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos. Tendo a decisão do Conselho de Sentença elegido a tese acusatória como a mais consentânea com as provas dos autos, eis que há confissão do réu e depoimentos das vítimas sobreviventes neste sentido, não havendo possibilidade de anulação.

2) Não há que se falar em ausência de fundamentação relativa a dosimetria da pena, eis que ficou clara pela redação da análise das circunstâncias judiciais que foram quatro circunstâncias valoradas negativamente, além disso, não há direito subjetivo do réu em aplicação de fração específica de aumento para cada circunstância judicial negativa quando houver fundamentação suficiente.

3) A qualificadora de dificultar a defesa da vítima foi utilizada para qualificar o crime, e a qualificadora do motivo torpe foi utilizada como motivação para a circunstância agravante prevista no art. artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, sendo entendimento pacificado que havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria.

4) Os elementos determinantes da aplicabilidade do concurso formal impróprio são o dolo (elemento subjetivo do tipo), e os desígnios autônomos, ou seja, a intenção do réu em atingir mais de uma vítima. No caso em apreço, os depoimentos das vítimas sobreviventes informam que houve dolo direto do agente em relação à duas vítimas, e dolo eventual em relação às demais, situação que demonstra a presença de desígnios autônomos na execução do crime de homicídio.

5) Para o arbitramento de honorários advocatícios devidos ao defensor dativo, deve o órgão julgador utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

6) Apelo desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

JOSEMAR DA SILVA PIRES
,

em razão de inconformismo com a sentença de fls. 678/691, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o réu pela prática do crime capitulado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, em relação à vítima Ana Júlia de Jesus Trivilin; art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (2 vezes), em relação às vítimas Caroline Correia e Suellen de Souza Eduardo; e no art. 121, §2º, incisos I e IV, e §4º, parte final, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, (3 vezes), em relação às vítimas Ana Beatriz da Conceição Correia, Ana Paula de Souza Eduardo e Cristian de Souza Vieira, todos na forma do art. 70, caput, segunda parte, do Código Penal, atribuindo-lhe a pena total de 125 (cento e vinte e cinco) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais alocadas no ID 3514229, a defesa requer a anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando-a manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente requer a aplicação da pena-base em seu mínimo legal, aduz também ausência de fundamentação na dosimetria da pena, alega “bis in idem” por terem sido utilizados os mesmos elementos entre a primeira e segunda fases do processo dosimétrico, e a substituição do concurso formal impróprio pelo concurso formal próprio.

O
“Parquet”
apresentou contrarrazões em ID 4335478, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer albergado em ID 4539087, no sentido de que o recurso seja conhecido e desprovido.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

JOSEMAR DA SILVA PIRES
,

em razão de inconformismo com a sentença de fls. 678/691, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o réu pela prática do crime capitulado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, em relação à vítima Ana Júlia de Jesus Trivilin; art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (2 vezes), em relação às vítimas Caroline Correia e Suellen de Souza Eduardo; e no art. 121, §2º, incisos I e IV, e §4º, parte final, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, (3 vezes), em relação às vítimas Ana Beatriz da Conceição Correia, Ana Paula de Souza Eduardo e Cristian de Souza Vieira, todos na forma do art. 70, caput, segunda parte, do Código Penal, atribuindo-lhe a pena total de 125 (cento e vinte e cinco) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Conforme constou da denúncia, o ora apelante teria desferido disparos de arma de fogo contra as vítimas Ana Júlia de Jesus Trivilin, Caroline da Conceição Corrêa, Suellen de Souza Eduardo, Ana Beatriz da Conceição Correia, Ana Paula de Souza Eduardo e Cristian de Souza Vieira, que foram causa suficiente do óbito da primeira vítima, tendo as demais sobrevivido ao ataque.

Em suas razões recursais alocadas no ID 3514229, a defesa requer a anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando-a manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente requer a aplicação da pena-base em seu mínimo legal, aduz também ausência de fundamentação na dosimetria da pena, alega
“bis in idem
” por terem sido utilizados os mesmos elementos entre a primeira e segunda fases do processo dosimétrico e a substituição do concurso formal impróprio pelo concurso formal próprio.

A defesa argui a nulidade da dosimetria da pena por ausência de fundamentação como questão preliminar. Todavia, tal pleito se confunde com o mérito, por não se relacionar as condições da ação nem aos pressupostos processuais.

A primeira tese defensiva a ser analisada é a de anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, que a considerou manifestamente contrária às provas dos autos.

A
materialidade
dos delitos de homicídio qualificado é verificada através dos Boletim de Ocorrência de fls. 07/15, Auto de Reconhecimento Indireto de fls. 18, Boletim Unificado de fls. 27/41, Auto de Apreensão de fl. 147, Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima Caroline da Conceição de fls. 180/182, Laudo Pericial de fls. 291/293, Laudo de Exame de Cadavérico da vítima Ana Júlia de Jesus Trivilin de fl. 311/315.

A
autoria
foi confessada pelo recorrente, em seu interrogatório perante a Autoridade judicial, tomado às fls. 504/505, ocasião em que afirmou que sua intenção seria apenas a de dar um susto na vítima Ana Júlia, pois ela teria sido designada para vigiá-lo a mando de um grupo criminoso rival. Por ocasião de sua oitiva, também admitiu ter desferido disparos contra a vítima Caroline, mas que não tinha nada contra ela.

As vítimas sobreviventes do atentado, ouvidas na fase judicial, foram unânimes em reconhecer o apelante como o autor dos disparos que ceifaram a vida de Ana Julia e ocasionou ferimentos na vítima Caroline, sendo que as demais pessoas do grupo somente não foram alvejadas por circunstâncias alheias a vontade do recorrente.

Transcrevo os depoimentos das vítimas Suellen de Souza Eduardo e Maria Aparecida de Jesus:

"[...] que sofreu uma tentativa de homicídio na data, horário e local dos fatos; que além da depoente, o criminoso também atirou em Ana Julia e em Caroline; que quem cometeu tal crime foi a pessoa de "Tody"; que "Tody" é o acusado Josemar da Silva Pires; que não sabe se o mesmo também tem o apelido de "Sabiá"; que no momento dos fatos Josemar estava sozinho; que Josemar chegou falando: "perdeu, perdeu" e efetuou os disparos; que Josemar estava escondido atrás da igreja católica, e de frente para pracinha; que os disparos foram efetuados pelas costas das vítimas; que a depoente estava acompanha de Ana Julia e de Caroline, além dos dois filhos da depoente e da filha de Caroline; que a filha de Caroline estava mamando no exato momento dos fatos; que os primeiros disparos foram efetuados na direção de Ana Julia; que foram efetuados dois tiros em Ana Julia e todos os dois tiros acertaram a vítima; que em seguida o acusado Josemar apontou a arma para Caroline e efetuou outros quatro tiros, tendo acertado todos; que em seguida Josemar não apontou a arma mais para ninguém, tendo corrido; que a depoente correu atrás de Josemar; que as crianças hoje possuem 7 anos,1 ano e 11 meses e 2 anos e 10 meses; que não ouviu comentários porque motivo matou Ana Julia; que Ana Julia não tinha envolvimento com tráfico de drogas; que Josemar tentou matar Caroline por causa do acusado Daniel da Conceição Ribeiro; que Daniel, Jhon Brucele e Josemar possuem uma rixa com traficantes do Pombal II; que Luis Lucas tem os apelidos de "LK", "Rupiado" e "Trem Bala"; que Luis Lucas é do Pombal II; que os três acusados são do Pombal I; que Ana Julia já tinha ficado com Luis Lucas; que o acusado Daniel e Caroline são primos; que foram os acusados Daniel e Jhon Brucele que mandaram Josemar matar Ana Julia e Caroline; que na data dos fatos, um pouco mais cedo, encontraram com Daniel e Jhon Brucele na rua; que Daniel disse para a depoente e para as demais vítimas: "bom dia, meus amores. Vocês vão morrer"; que por conta disso a depoente se sentiu ameaçada e a depoente chamou a polícia; que como a polícia demorou a chegar, as vitimas foram embora; que Daniel e Jhon Brucele permaneceram no posto de saúde; que em seguida Daniel e Jhon Brucele passaram pelas vítimas eu uma bicicleta; que Daniel e Jhon Brucele foram para pracinha; que a pessoa de Vitor ficou vigiando as vítimas; que quando estavam chegando em casa foram atacas por Josemar; que não sabe se Daniel e Jhon Brucele deram ordem para que Josemar as matasse, mas ouviu comentários nesse sentido; que após os fatos não viu mais os três acusados; que por conta de ameaças de Bruce Wilis, irmão de Jhon Brucele, a depoente teve que sair de Jacupemba; que chegaram a atirar na janela da casa da depoente para ameaçá-la; que teve abandonar uma casa própria que tinha em Jacupemba; que foi embora na companhia de seus filhos; que os três acusados são envolvidos com tráfico de drogas no Pombal I. Foi dada palavra ao IRMP: que Caroline já se relacionou com Weverton; que Caroline é cunhada da depoente; que foi ameaçada no posto de saúde pelos acusados; que tais ameaças já vem há muito tempo; que não chegou a ver se Vitor estava armado, pois ele estava na esquina; que fez a ameaça no posto de saúde foi Daniel; que Daniel já tinha ameaçado Caroline antes. Em seguida, foi dada palavra a Defesa dos acusados Daniel e Jhon Brucele: que os tiros foram efetuados aproximadamente um metro de distância; que foram seis disparos efetuados; que a depoente estava empurrando a sua bicicleta no momento do crime; que carregava uma criança no bagageiro e outra criança na cadeirinha; que quando saíram de casa não tinha ninguém na rua, pois ainda era cedo. Em seguida, foi dada palavra a defesa do acusado Josemar: Sem perguntas. Nada mais havendo, lavrei o presente termo que vai por todos devidamente assinado. [...]
(Testemunha Suellen de Souza Eduardo fl. 498
)

[...] que conhece os acusados Daniel e Josemar apenas de vista; que Josemar possui o apelido de "Tody"; que a depoente é tia do acusado Jhon Brucele; que a vítima Ana Julia era filha da depoente; que a depoente é sogra da vítima Caroline; que Caroline não veio para audiência porque não tinha dinheiro para vir comparecer; que é mãe da vítima Suelen; que quem matou Ana Julia e tentou matar Caroline e Suelen foi o acusado Josemar, a mando do acusado Jhon Brucele; que por conta de uma desavença que tinham, Jhon Brucele, seu irmão Bruce Wilis, e Daniel ficavam gritando "vai morrer, desgraça" para Ana Julia, Caroline e Suelen; que perguntada se Daniel também foi mandante dos crimes, respondeu que os acusados andavam todos juntos e estavam envolvidos no tráfico de drogas; que no dia dos fatos, no posto de saúde de Jacupemba, os acusados Daniel e Jhon Brucele ameaçaram Ana Julia, Caroline e Suelen dizendo que elas iriam morrer; que as vítimas chegaram a ligar para polícia, mas os policiais não atenderam a tempo; que os PM's Sansão e Roberto chegaram a ver Josemar com a arma nas mãos, mas não conseguiram prendê-lo pois um carro vermelho deu fuga para Josemar; que Daniel e Jhon Brucele estavam olhando o crime; que no momento dos fatos, além das três mulheres, também haviam três crianças; que Caroline momento dos fatos, além das três mulheres, também haviam três crianças; que Caroline estava amamentando uma neném; que ouviu comentários que Ana Julia estava namorando Luis Lucas; que não sabe se Ana Julia estava grávida, mas ouviu comentários que estava; que Ana Julia morreu 14 dias após ser atacada por Josemar; que antes de morrer Ana Julia disse para a depoente que foi Josemar o autor do crime; que Ana Julia também chegou a dizer que Daniel e Jhon Brucele também estavam envolvidos no crime; que a vítima Ana Julia teve infecção no pâncreas por conta do disparo que recebeu na barriga; que Ana Julia morreu com 15 anos; que Ana Julia disse que no momento dos fatos desceu muito sangue pelas suas pernas e se estivesse grávida teria perdido o neném ali; que Caroline disse para a depoente que Ana Julia estava com a menstruação atrasada há dois meses; que os médicos não falaram se Ana Julia estava grávida; que antigamente os acusados e Luis Lucas eram amigos; que ouviu dizer que se tornaram inimigos quando Jhon Brucele "passou para o lado do traficante Leandro". Foi dada palavra ao IRMP: que Weverton é seu filho; que Weverton mora com Caroline; que Weverton não é envolvido com tráfico; que a depoente teve que abandonar a casa onde morava; que Jhon Brucele estava ameaçando Weverton; que as ameaças que recebiam vinham desde antes da ocorrência dos fatos; que Caroline fala exatamente a mesma coisa que Ana Julia lhe disse; que no momento dos fatos Daniel e Jhon Brucele estavam na pracinha olhando. Em seguida, foi dada palavra a Defesa dos acusados Daniel e Jhon Brucele: Sem perguntas. Em seguida, foi dada palavra a defesa do acusado Josemar: Sem perguntas. Nada mais havendo, lavrei o presente termo que vai por todos devidamente assinado.
(Testemunha Maria Aparecida de Jesus).

Portanto, há nos autos prova suficiente da materialidade e autoria do crime de homicídio praticado pelo recorrente, hábeis a justificar seu julgamento pelo Tribunal do Júri, que optou pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando do julgamento dos quesitos, não havendo que se falar em decisão contrária as provas dos autos.

Assim, após analisar o conteúdo probatório dos autos, verifico que não é o caso de afirmar que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, ao revés, a prova que existe é no sentido de que o Apelante pode ser o autor do crime, tese que foi acolhida pelo Tribunal do Júri, que é o órgão competente para o julgamento dos crimes contra a vida.

Acerca do tema, já se manifestou esta Egrégia Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o Julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitida a realização de novo julgamento, o que não ocorre no caso em exame. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023).

Com efeito, é cediço e assente na jurisprudência que só deve ser anulada decisão leiga que não conte com nenhum arrimo na prova dos autos, desta divorciando-se ostensivamente, o que não é o caso.

A seguir, a defesa aduz a ausência de fundamentação nos elementos negativos da dosimetria da pena, principalmente porque não haveria indicação expressa acerca de quais circunstâncias foram valoradas negativamente e nem motivação relativa ao quantum de aumento para cada uma delas.

Após analisar a sentença recorrida, verifiquei que a motivação utilizada foi escorreita, havendo indicação expressa quanto a quais circunstâncias foram desvaloradas.

Ademais, este Colegiado perfilha entendimento de que não há direito subjetivo do acusado à fração estanque de aumento de pena para cada circunstância judicial valorada negativamente, quando há fundamentação suficiente.

“
É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
”. (AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 considerou como desfavoráveis a culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias e as consequências do crime:

"[...]
Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, vez que, ao que restou comprovado nos autos, o crime foi praticado de maneira preordenada, premeditada e altamente refletida, tendo o réu ido ao local em que a vítima estava, já com a arma de fogo ao seu dispor, com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, após, inclusive, ter sido informado que a ofendida se encontrava no local, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura. (...). A
conduta social,
assim compreendida como o comportamento do réu em seu ambiente familiar, do trabalho e na sociedade, merece reprovação, porquanto, conforme consta nos autos, o acusado, em seu ambiente social, trata-se de indivíduo ligado diretamente ao tráfico de drogas, em alto nível de inserção criminosa e temido na comunidade em que residia, possuindo, ainda, laços estreitos com pessoas dedicadas ao submundo do crime em geral, sendo apontado como integrante de um grupo criminoso da localidade de Pombal I (vide: fls. 16/17). (...). As
circunstâncias
do crime são totalmente desfavoráveis, haja vista que cometido por volta das 10h, ou seja, em plena luz do dia, revelando altíssimo nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente.(...)”.

Diante das quatro circunstâncias valoradas negativamente, chegou-se a pena-base de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A defesa alega ainda “
bis in idem
” por terem sido utilizados os mesmos elementos entre a primeira e a segunda fases do processo dosimétrico, apontando que as qualificadoras do delito (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) foram também utilizadas no agravamento da pena intermediária.

Tal afirmação encontra-se dissociada da realidade, tendo em vista que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi utilizada para qualificar o crime e a qualificadora do motivo torpe foi utilizada como motivação para a circunstância agravante prevista no art. artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

"
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras,

uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes

previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal
". (STJ - HC 402.851/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017).

A última tese defensiva é a de substituição do concurso formal impróprio pelo concurso formal próprio.

O concurso formal impróprio foi aplicado na sentença com a seguinte motivação: “
Por fim, necessário pontuar que as provas amealhadas no decorrer da instrução deixaram evidente que o réu, mediante única ação, praticou os 06

(seis)

crimes em questão – um homicídio consumado e cinco

tentados, em face de

06

(seis) vítimas distintas
–
, sendo as

infrações cometidas com desígnios autônomos, porquanto o acusado foi

ao local, já de posse da

arma de fogo, onde visualizou

as 03

(três) vítimas pretendidas, acompanhadas das 03 (três) crianças, ciente, portanto,

da presença das 06

(seis) pessoas no local e com a efetiva intenção de alvejar 03 (três) delas (a vítima fatal e as duas mães das crianças), assumindo também o risco de atingir as 03 (três) crianças,
incidindo, com isso, a regra do concurso formal impróprio, prevista no art. 70, caput, 2ª parte, do Código Penal”
.

Os elementos determinantes da aplicabilidade do concurso formal impróprio são o dolo (elemento subjetivo do tipo), e os desígnios autônomos, ou seja, a intenção do réu em atingir mais de uma vítima.

No caso em apreço, os depoimentos das vítimas sobreviventes informam que houve dolo direto do agente em relação às vítimas Ana Júlia e Carolina, e dolo eventual em relação às demais vítimas, situação que demonstra a presença de desígnios autônomos na execução do crime de homicídio.

“
A aplicação da pena de acordo com a regra do concurso formal impróprio foi devidamente fundamentada, já que com a prática de uma conduta (disparos de arma de fogo contra as duas vítimas) os recorrentes ofenderam ao bem jurídico de duas vítimas diferentes, de maneira dolosa, o que resultou em uma condenação por dois crimes (homicídios qualificados consumado e tentado), sendo correto falar na ocorrência de desígnios autônomos, e por tal razão é juridicamente correta a aplicação do concurso formal improprio
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035160031536, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021).

Por fim, a defesa postula pelo arbitramento de honorários advocatícios devidos pela interposição de razões recursais perante este egrégio Tribunal.

Pela atuação em primeiro grau, com ingresso na defesa do réu a partir da fase do art. 422 e defesa em Plenário, o advogado atuante no primeiro grau recebeu o valor de R$ 2.000,00 (dois mil Reais).

O Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios. Logo, o magistrado em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

Ao levar em consideração sua atuação e o zelo profissional, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado, tenho que o valor determinado a título de honorários advocatícios para a atuação em segundo grau deve ser de R$ 800,00 (oitocentos reais), por ser um valor que se mostra satisfatório e proporcional, considerando a complexidade do feito, já que se trata de um processo de homicídio com seis vítimas.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo, arbitrando o valor de

R$ 800,00 (oitocentos reais), á título de honorários devidos ao defensor dativo por sua atuação na fase recursal.

É como voto.